Tribunal: TJPA
Processo: 0022352-09.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022352-36.2010.8.14.0301
APELANTE: MARIA LUIZA DE QUEIROZ CARDOSO

APELADO: SILVIO ROBERTO AZEVEDO PAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA RETENÇÃO DE ARRAS COM CLÁUSULA PENAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. PREVALÊNCIA DAS ARRAS. NATUREZA REAL. TAXA MÍNIMA. ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.617.652. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O art. 418 do CC prevê que mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável. Assim, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte que não deu causa ao inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente.

2.

Em entendimento do STJ, restou pacificado que, evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título).

3.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação pelo Apelante, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022352-36.2010.814.0301

APELANTE: MARIA LUIZA DE QUEIROZ CARDOSO

ADVOGADO: Dr. Ione Arrais de Castro Oliveira

APELADO: SILVIO ROBERTO AZEVEDO PAES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em trâmite perante a 13ª Vara Cível da Comarca da Capital, em que é requerente Maria Luiza de Queiroz Cardoso, e requerido Silvio Roberto Azevedo Paes.

Em peça inicial, a Autora afirma que as partes, em 19/09/2008, formalizaram instrumento particular de promessa de compra e venda do apartamento de número 303, do Ed. Rio Sena, localizado na travessa Padre Eutíquio, de propriedade da Suplicante. O Requerido efetuou o pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de sinal, e o restante do preço seria quitado através de liberação de FGTS e financiamento bancário. Todavia, o Réu não honrou com os pagamentos avençados, levando a Autora a notificá-lo da rescisão contratual em 30/01/2009, bem como para que efetuasse o pagamento de multa de R$3.000,00 (três mil reais). Aduz que diversos foram os prejuízos causados diante do inadimplemento contratual do Requerido, vez que estava efetuando negociação com o Sr. José Alberto Marsola para a compra de um novo apartamento para lhe servir de residência, qual seja, a unidade 1001, do Edifício Curitiba, situado na Travessa Tímbiras, 1727, nesta cidade, pelo qual pagaria a importância de R$-340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais).

Em razão do contrato de promessa de compra e venda formalizado entre a Autora e o Sr. José Alberto Marsola, esta efetivou o pagamento da quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de sinal e princípio de pagamento. No entanto, que em razão do inadimplemento e rescisão do contrato de promessa de compra e venda formalizado com o Requerido, a Autora não dispôs de condições financeiras para efetivar o restante dos pagamentos do contrato com o Sr. José Marsola.

Somente após muitos transtornos e negociações, a Autora conseguiu rescindir o contrato de promessa de compra e venda com o Sr. José Marsola, porém perdendo em favor deste senhor a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pela rescisão. Informa ainda que a quantia de R$120.000,00 utilizado para o princípio de pagamento do sinal acertado no contrato de promessa de compra e venda formalizada entre a Autora e o Sr. José Alberto Marsola, estava devidamente aplicada no Fundo de Investimento de Renda Fixa Tradicional do Banco do Estado do Pará, razão pela qual durante o período em que se instaurou a situação, a Suplicante, após o resgate da quantia, não fez jus aos rendimentos da referida aplicação bancária. Após invocar o direito, pleiteou a condenação do Réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$23.770,09 (vinte e três mil setecentos e setenta reais e nove centavos) e danos morais arbitrados em valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos. (ID nº 2368643).

Citado, o Suplicado apresentou resposta defendendo que foi a Autora quem rescindiu o contrato antes do termo final, não subsistindo nenhuma responsabilidade de sua parte, pois não praticou nenhum ato ilícito, bem como como aduz que a Requerente ignora cláusula penal contratual impeditiva de indenização suplementar e deduz pretensão contra disposição expressa de lei (art. 416, parágrafo único, do CC). (ID nº 2368646).

A Autora apresentou manifestação acerca da contestação e documentos. (ID nº 236847).

A Audiência de Conciliação transcorreu de acordo com o que consta do Termo no ID nº 2368648.

O Juízo Singular, verificando a probabilidade de julgamento antecipado da demanda, prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...5. Do dispositivo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2° do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

A Requerente opôs Embargos de Declaração (ID nº 2368652), que foram rejeitados em decisão contida no ID nº 2368653.

Inconformada, a Autora interpôs Apelo defendendo que o julgador equivocou-se ao afirmar que, no presente caso, as Arras teriam o "caráter indenizatório", diante de um eventual descumprimento de contrato, o que, acaba mudando a natureza daquilo que fora pactuado, posto que é cristalino o fato de que as Arras possuiriam o papel de princípio de pagamento, sendo do mesmo gênero da obrigação principal, bem como defende ser plenamente cabível a cumulação da retenção das arras e a multa contratual sobre descumprimento do contrato. (ID nº 236854).

O Apelado não apresentou contrarrazões (ID nº2368655).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

No caso dos autos, a parte requerente alega que formalizou instrumento particular de promessa do compra e venda, porém, acrescenta que o Requerido
efetuou apenas o pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de sinal, não honrando com os pagamentos avençados, levando a Autora a notificá-lo da rescisão contratual em 30/01/2009, bem como para que efetuasse o pagamento de multa de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo, por fim o pagamento de danos materiais e morais.

O Juízo Singular, ao apreciar a questão, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando a decisão no fato a multa contratual, prevista na cláusula 3ª, se trata, na verdade, de uma cláusula penal compensatória, a qual é estipulada para servir como indenização no caso de total inadimplemento da obrigação principal (inadimplemento absoluto), conforme artigos 408 e seguintes do CC. Ressalta ainda na sentença guerreada a existência concomitante das arras e da multa rescisória (cláusula compensatória penal) previstas em contrato, estabelecem relação de alternatividade, sendo nula tão somente a interpretação que considere a cobrança simultânea de ambas.

Irresignada, a Recorrente defende em seu apelo a necessidade de reforma da sentença, por ser incabível considerar que as Arras, no presente caso, sejam consideradas como indenizatórias, sendo que foram claramente apenas um princípio de pagamento por ser do mesmo gênero que a obrigação principal, cabendo, portanto sua cumulação com a multa por descumprimento do contrato.

Passo a analisar os argumentos articulados.

No caso em tela, o Apelado deu sinal/arras no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à requerente (cláusula V, item "a").

Conforme o art. 418 do CC, o vendedor tem o direito de reter o sinal no caso do desfazimento do contrato, na hipótese de sua não execução. Não obstante, a retenção das arras não pode ser cumulada com cláusula penal pela inexecução do pacto, sob pena de violação ao princípio do bis in idem, uma vez que a retenção de sinal em face do inadimplemento da obrigação contratual possui caráter indenizatório, da mesma forma que a cláusula penal.

A matéria controvertida nos autos foi objeto do julgamento do REsp nº 1.617.652 – DF, cumprindo mencioná-lo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Ação ajuizada em 03/07/2014. Recurso especial interposto em 27/04/2016 e distribuído em 01/12/2016.

2. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC/2015.

3.
A
cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual.

4. De outro turno, as arras consistem na quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório).

5. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato.

6.
De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte “inocente” pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente.

7.
Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título).

8. Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como “taxa mínima” de indenização pela inexecução do contrato.

9. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” ((STJ - REsp: 1617652 DF 2016/0202087-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Destarte, diante da previsão de ambas concomitantemente no instrumento contratual, restou firmado no julgado supra transcrito o entendimento de que deve prevalecer a perda de arras, em casos de rescisão motivada pelo promitente comprador, como o que se vislumbra nos autos. Isso porque as arras possuem natureza real, que predomina sobre a natureza meramente pessoal da cláusula penal, e ainda em observância ao art. 419 do CC, o qual estipula as arras como taxa mínima indenizatória pela inexecução do contrato.

A cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual. Todavia, conforme restou pacificado na decisão acima mencionada, as arras consistem na quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório).

O regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC
[1]
, estabelece a função indenizatória das arras que se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato.

Assim, evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título), como pretende induzir a Apelante.

Desse modo, entendo não ser cabível o pagamento da cláusula penal compensatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais), prevista na cláusula 3º, por entender que tal exigência configuraria bis in idem.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. Fixo honorários advocatícios, pela Apelante, em 15% sobre a condenação,
conforme § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Art. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização.

Art. 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar.

Belém, 01/12/2020